Tribunal: TJBA
Processo: 8057563-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057563-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXPRESSÃO EQUIVOCADA NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8057563-92.2023.8.05.0000, interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor de Roberto Carlos Pereira dos Santos, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre seus proventos. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, consistente na utilização da expressão “limitação dos descontos” em vez de “suspensão dos descontos”, conforme decisão efetivamente prolatada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal se restringe à análise da existência de erro material no acórdão embargado, que teria gerado contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão judicial, bem como ao pedido subsidiário de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se que, de fato, o acórdão embargado utilizou de forma equivocada a expressão “limitação dos descontos”, quando a decisão deferida determinou a suspensão integral dos descontos sobre os proventos do agravado.

A incongruência entre a fundamentação e o conteúdo da decisão configura erro material, passível de correção nesta via.

Quanto ao pedido de substituição da suspensão pela limitação de descontos em 30%, entendo que não assiste razão à embargante, diante da multiplicidade de descontos verificados e da medida já deferida com base na urgência e no risco de prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material, substituindo-se no acórdão a expressão “limitação dos descontos” por “suspensão dos descontos”.
Tese de julgamento:
"1. A utilização equivocada de expressão que diverge do conteúdo da decisão judicial caracteriza erro material passível de correção por embargos de declaração.

A expressão 'limitação dos descontos' deve ser substituída por 'suspensão dos descontos', conforme determinado na decisão originária."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: (Não houve citação de jurisprudência vinculante ou repetitiva no voto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8057563-92.2023.8.05.0000
, opostos por
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão proferido em favor de
ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente relator.